Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão de forma clara e coerente esclareceu que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, devido o pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o prejuízo é presumido.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recursos conhecidos e não provido.